Tribunal: TCU
Processo: 031.663/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.663/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Diva Claudia de Almeida (XXX.326.917-XX); Ely Eunice Montarroyos Cortes (XXX.114.507-XX); Flora Intrator (XXX.000.107-XX); Gilmar dos Santos (XXX.177.307-XX); Gustavo Alfredo Pimentel Barbosa Vieira Caetano (XXX.880.237-XX); Jesuino Ramos Filho (XXX.001.777-XX); Jussara Gomes dos Santos (XXX.064.287-XX); Luiza Maria Soares de Castro (XXX.569.357-XX); Miriam Aparecida de Miranda (XXX.518.017-XX); Ronaldo Salomao Musse (XXX.783.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.